Tribunal: STJ
Processo: 0506481-45.2016.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099985 - BA(2025/0440314-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADOS
: CHRISTIE BORRAJO BARROSO GOMES - RJ222372
DAVID AZULAY - RJ176637
LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
AGRAVADO
: LUIZ GOMES NETO - INTERDITO
REPR. POR
: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS - CURADOR
ADVOGADOS
: ANDRÉ ELBACHÁ VIEIRA - BA020080
RAFAEL ELBACHÁ - BA035345
INTERES.
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM
CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO
MORAL. ARTS. 7, 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais, decorrente de recusa de custeio de
internação psiquiátrica urgente em clínica não credenciada.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 7°, 489,
§ 1o, IV e 1.022, II, do CPC; (ii) houve violação dos arts. 10, §§ 1o e 4o,
e 12, VI, da
e
o, III, da
e arts.
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
12, 188, I, 421, 421-A, 478, 757, 760, 844, 927 e 944 do CC; (iii) está
configurada a divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56890862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fa021ab3-ac28-4126-93d2-56ff3dcea8e4

3. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
acórdão enfrentou, de modo claro e suficiente, as peculiaridades do
caso, reconhecendo a urgência, o risco de morte e a excepcionalidade
que impõem a obrigação de custeio, bem como a configuração do
dano moral pela recusa indevida em momento de extrema
vulnerabilidade do beneficiário.
4. A invocação genérica de múltiplos dispositivos legais, sem
correlação analítica com os fundamentos do acórdão, evidencia
fundamentação deficiente, atraindo a Súmula n. 284 do STF. A
pretensão de afastar a abusividade reconhecida e de excluir o dano
moral exigiria reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
contratuais, providências vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. A divergência jurisprudencial não se demonstra sem o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, o que prejudica a
abertura da via especial pela alínea
, sobretudo quando a matéria de
c
fundo encontra óbices sumulares.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56890862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fa021ab3-ac28-4126-93d2-56ff3dcea8e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099985 - BA(2025/0440314-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADOS
: CHRISTIE BORRAJO BARROSO GOMES - RJ222372
DAVID AZULAY - RJ176637
LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
AGRAVADO
: LUIZ GOMES NETO - INTERDITO
REPR. POR
: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS - CURADOR
ADVOGADOS
: ANDRÉ ELBACHÁ VIEIRA - BA020080
RAFAEL ELBACHÁ - BA035345
INTERES.
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM
CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO
MORAL. ARTS. 7, 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais, decorrente de recusa de custeio de
internação psiquiátrica urgente em clínica não credenciada.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 7°, 489,
§ 1o, IV e 1.022, II, do CPC; (ii) houve violação dos arts. 10, §§ 1o e 4o,
e 12, VI, da
e
o, III, da
e arts.
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
12, 188, I, 421, 421-A, 478, 757, 760, 844, 927 e 944 do CC; (iii) está
configurada a divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

3. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
acórdão enfrentou, de modo claro e suficiente, as peculiaridades do
caso, reconhecendo a urgência, o risco de morte e a excepcionalidade
que impõem a obrigação de custeio, bem como a configuração do
dano moral pela recusa indevida em momento de extrema
vulnerabilidade do beneficiário.
4. A invocação genérica de múltiplos dispositivos legais, sem
correlação analítica com os fundamentos do acórdão, evidencia
fundamentação deficiente, atraindo a Súmula n. 284 do STF. A
pretensão de afastar a abusividade reconhecida e de excluir o dano
moral exigiria reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
contratuais, providências vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. A divergência jurisprudencial não se demonstra sem o cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, o que prejudica a
abertura da via especial pela alínea
, sobretudo quando a matéria de
c
fundo encontra óbices sumulares.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS (UNIMED-FERJ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DA EMPRESA EM
CUSTEAR INTERNAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA EM CLÍNICA
ESPECIALIZADA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DO PLANO DE
SAÚDE. INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO
DO CDC.
ART. 51, INCISO IV
CLÁUSULA
ABUSIVA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE. PRIORIDADE
ABSOLUTA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN
RE
IPSA.
ILEGALIDADE
DA
RECUSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
MANUTENÇÃO.
CRITÉRIOS
DE
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
.
SENTENÇA
MANTIDA. 1) A internação em clínica especializada, necessária ao
tratamento do quadro de saúde apresentado pelo beneficiário, bem
como à sua sobrevivência, quando recusada, impõe o reconhecimento
da abusividade da conduta praticada pelo plano de saúde, ainda que o
contrato preveja expressamente a exclusão da cobertura. 2) Todo e
qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições
do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

através da prestação de serviços médicos. 3) Analisando o conjunto
probatório trazido ao feito, embora não exista previsão contratual para
a prestação do serviço, há laudo médico discorrendo sobre a
necessidade de internação imediata do autor sob risco de morte.
Hipótese excepcional que autoriza a cobertura pela seguradora de
saúde de tal serviço. 4) O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já
firmou posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as
cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou
melhora do paciente vez que o plano de saúde pode estabelecer quais
doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está
alcançado para a respectiva cura. 5) A orientação jurisprudencial é no
sentido de identificar a ocorrência de dano moral in re ipsa, sendo
dispensada a sua demonstração em Juízo. 6) Para o quantum
indenizatório a ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, não deve ser
considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas,
e com moderação, a fim de ser evitado o enriquecimento sem causa,
os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, além do
propósito inibidor da repetição da atitude repugnada. 7) A reparação
pleiteada, do modo como reconhecida na sentença, mostra-se em
conformidade
com
os
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, sendo imperiosa sua manutenção. (e-STJ, fls.
)
354/355

Os embargos de declaração de UNIMED-FERJ foram rejeitados (e-STJ, fls.
390-405 e 967-987).
Nas razões do agravo, UNIMED-FERJ apontaram
usurpação da
(1)
competência do STJ no juízo de admissibilidade;
não incidência dos óbices da
(2)
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (e-STJ, fls. 1.100-1.112) .
Houve apresentação de contraminuta por LUIZ GOMES NETO (LUIZ),
pugnando pelo conhecimento do agravo e, subsidiariamente, pelo não provimento (e-
STJ, fls. 1.118-1.127).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial que discute a obrigatoriedade de a operadora
de plano de saúde custear terapias psiquiátricas específicas em clínica particular não
credenciada, bem como a configuração de danos morais decorrentes da recusa
administrativa desta cobertura.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 7°, 489, § 1o, IV e
(i)
1.022, II, do CPC;
houve violação dos arts. 10, §§ 1o e 4o, e 12, VI, da
(ii)
e
o, III, da
e arts. 12, 188, I, 421, 421-A, 478,
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
757, 760, 844, 927 e 944 do CC; e
há divergência jurisprudencial.
(iii)

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

UNIMED-FERJ alega a violação dos arts. 7o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, sob a alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria incorrido
em negativa de prestação jurisdicional.
Em sua argumentação, a operadora de plano de saúde sustenta que o
Tribunal baiano, mesmo após a oposição de embargos de declaração, teria se mantido
omisso quanto a teses essenciais e fundamentais para o deslinde da controvérsia, as
quais seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
UNIMED-FERJ assevera que o acórdão não se manifestou acerca da
onerosidade excessiva imposta à operadora ao ser compelida a custear tratamento
não previsto no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Argumenta que a decisão ignorou as teses da violação do equilíbrio
econômico-financeiro da avença e da quebra do princípio do mutualismo contratual,
fatores que inevitavelmente oneram a coletividade de beneficiários por meio da
necessidade de majoração das mensalidades.
UNIMED-FERJ afirma, ainda, que o Tribunal baiano incorreu em omissão ao
classificar a recusa da cobertura como ilegítima sem enfrentar adequadamente os
precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especificamente nos
e
.
EREsp 1.886.929/SP
EREsp 1.889.704/SP
Segundo a linha argumentativa da UNIMED-FERJ, a recusa de atendimento
baseada na ausência de previsão contratual configuraria, no máximo, uma dúvida
razoável na interpretação do contrato, não consubstanciando conduta ilícita capaz de
justificar a imposição de responsabilidade civil.
Por fim, a UNIMED-FERJ aponta que houve omissão acerca da necessária
definição do fato jurídico específico que teria gerado o dano moral indenizável e que o
acórdão não explicitou o fundamento que caracterizaria a falha na prestação do
serviço, arbitrando a indenização a partir de premissas genéricas que denotam mero
descumprimento contratual hipotético.
Alega que a falta de exteriorização clara dos motivos pelos quais o
Tribunal de Justiça da Bahia rechaçou tais argumentos configura vício formal de
fundamentação e cerceamento de defesa, violando o art. 7o do CPC.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

Sob esse prisma, UNIMED-FERJ pleiteia a anulação do acórdão recorrido e
a devolução dos autos à Corte estadual, para que ocorra novo julgamento dos
embargos de declaração com a completa e exauriente prestação jurisdicional.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os vícios de
omissão, obscuridade ou contradição que justificam a anulação de um julgado devem
ser internos à própria decisão, caracterizando-se apenas quando o órgão julgador
deixa de enfrentar argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada.
No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça da Bahia prestou a
jurisdição de forma clara, coerente e exaustiva, não padecendo o acórdão combatido
das deficiências alegadas.
É imperioso recordar que, em momento processual anterior, este Superior
Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal baiano para que fossem
averiguadas as peculiaridades do caso concreto e o eventual enquadramento da
situação nas exceções que obrigam a operadora ao custeio de tratamento não previsto
no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Ao proferir o novo acórdão em embargos de declaração, a Corte baiana
cumpriu expressamente a determinação, assentando que, embora não existisse
previsão contratual para a prestação do serviço na clínica especializada requerida, o
laudo médico atestou a necessidade de internação imediata do paciente sob risco de
morte.
O Colegiado estadual concluiu, de forma didática e alicerçada nos
elementos fáticos, que essa urgência extrema configurava a hipótese excepcional
autorizadora da cobertura pela seguradora de saúde, justificando plenamente o dever
de custeio.
Veja-se:
Nesse momento, por determinação da Corte Superior, em
rejulgamento dos aclaratórios, pós compulsar acuradamente e
criteriosamente avalio que embora não exista previsão contratual para
a prestação do serviço, há laudo médico discorrendo sobre a
necessidade de internação imediata do autor sob risco de morte.
Hipótese excepcional que autoriza a cobertura pela seguradora de
saúde de tal serviço.
(...)
Destaque-se o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já firmou
posicionamento no sentido de que mostram-se abusivas as cláusulas
que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do
paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças
estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado
para a respectiva cura e nesse sentido foi o voto do colegiado,
destacando, inclusive que o tratou-se de internação emergencial.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

Da mesma forma, consoante o STJ, "o reembolso das despesas
médico-hospitalares
efetuadas
pelo
beneficiário
com
de saúde fora da rede credenciada pode ser
tratamento/atendimento
admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência
ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no
local
e
urgência
ou
emergência
do
procedimento
, julgado em
."
,
(EAREsp 1.459.849/PR
14/10/2020) (REsp 1840515/CE
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/12/2020.
In casu, o plano de saúde não se desincumbiu do ônus de provar que
as clínicas credenciadas, dispunham de atendimento especializado,
necessário para o correto e eficaz tratamento do autor, nos termos da
orientação médica consignada no relatório médico.
Além disso, foi publicada a lei 14.454 de 2022, que estabelece que os
planos de saúde devem cobrir tratamentos
procedimentos de
e/ou
saúde que não estejam contidos no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
alterando a lei 9.656 de 1998 que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde. (e-STJ, fls. 970-973).

Acerca da configuração dos danos morais, encontra-se delineado no
acórdão embargado, de maneira exata, o fato jurídico ensejador da condenação,
rechaçando-se a tese defensiva de que haveria apenas um mero dissabor por
descumprimento contratual ou dúvida razoável de interpretação.
O Tribunal de Justiça da Bahia fundamentou que a recusa de cobertura
ocorreu enquanto o segurado encontrava-se em estado grave, circunstância que
evidenciou a abusividade e a ilegalidade da conduta da operadora, a qual feriu a boa-fé
objetiva ao desamparar o paciente em um momento de extrema vulnerabilidade e risco
vital.
Confira-se:
Quanto aos danos morais, da mesma forma não merece retoque a
sentença.
Como a negativa de cobertura fora indevida, a ré deve arcar com o
pagamento de indenização por danos morais. São inegáveis o
sofrimento psíquico e os transtornos que a negativa de atendimento e
cobertura hospitalar causam aos beneficiários, notadamente em
situações como a dos autos, caracterizado, portanto, o dano moral in
ré ipsa.
Acrescente-se que, na esteira de diversos precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, verifica-se que a recusa indevida à cobertura
médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava
a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele
(REsp 907718. 07.10.2008).
No caso em tela, conforme prova documental trazida nos autos, restou
comprovada a urgência do atendimento, em face do quadro médico do
autor e da negativa de autorização para realização do tratamento.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

Portanto, a autora tem direito ao pagamento de indenização por danos
morais, fixados, quantia necessária e suficiente para reparar o
gravame e reprimir novas ocorrências.
Conforme entendimento jurisprudencial do STJ:
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
SAÚDE.
RECUSA
DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
A
INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL. -
TRATANDO-SE DE CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE
SEMPRE
HAVERÁ
A
POSSIBILIDADE
DE
CONSEQÜÊNCIAS DANOSAS PARA O SEGURADO,
POIS ESTE, APÓS A CONTRATAÇÃO, COSTUMA
PROCURAR O SERVIÇO JÁ EM EVIDENTE SITUAÇÃO
DESFAVORÁVEL DE SAÚDE, TANTO A FÍSICA COMO
A PSICOLÓGICA. - CONFORME PRECEDENTES DA 3.a
TURMA DO STJ, A RECUSA INDEVIDA À COBERTURA
PLEITEADA PELO SEGURADO É CAUSA DE DANOS
MORAIS, POIS AGRAVA A SUA SITUAÇÃO DE
AFLIÇÃO
PSICOLÓGICA
E
DE
ANGÚSTIA
NO
ESPÍRITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.(STJ - RESP: 657717 RJ 2004/0064303-4,
RELATOR: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DE
JULGAMENTO:
T3 - TERCEIRA TURMA,
23/11/2005,
DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ
P. 374 RNDJ
12/12/2005
VOL. 76 P. 96)
Com efeito, a circunstância versada nos autos supera um mero
dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da
personalidade. Não resta dúvida, no caso em exame, que o
ao ser surpreendido com a negativa da operadora de
Segurado/Autor,
realizar o tratamento requerido, conforme recomendação da equipe
médica que o assistia, suportou danos decorrentes da conduta lesiva,
principalmente por apresentar estado grave de saúde.
O prudente arbítrio do magistrado para quantificação da indenização
exige que não deva ser considerada, apenas, a situação econômica
do causador do dano, porque, se tal for o critério, resvalar-se-á para o
extremo oposto, com amplas possibilidades de propiciar ao ofendido o
enriquecimento sem causa. Há que se atender, porém, e também com
moderação, ao efeito inibidor da atitude repugnada.
Dentro desses critérios, entendo que o quantum indenizatório arbitrado
na sentença, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende ao quanto
acima exposto, devendo ser mantido, desde que em conformidade
com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo
com a realidade demonstrada nos autos. (e-STJ, fls.
).
362/363

Por fim, sobre a apontada omissão dos elevados custos suportados pela
operadora e o alegado desequilíbrio contratual, cumpre ressaltar que o magistrado não
está obrigado a rebater de forma individualizada todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tiver encontrado motivação suficiente e adequada para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

Uma vez que a controvérsia foi solucionada com base na proteção à vida,
na dignidade da pessoa humana e na excepcionalidade do risco de morte do
beneficiário, os argumentos de ordem estritamente econômica e financeira
apresentados pela UNIMED-FERJ encontram-se lógica e implicitamente superados
pelo órgão julgador.
A entrega da prestação jurisdicional com fundamentação divergente
da posição jurídica e dos interesses da parte não representa erro material ou vício
processual capaz de ensejar a nulidade do julgado.
Desse modo, constata-se que a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia
encontra-se íntegra e contém todos os fundamentos que alicerçaram a determinação
de cobertura, traduzindo a pretensão recursal mero inconformismo com o resultado do
julgamento, razão pela qual a preliminar de ofensa aos arts. 7o, 489 e 1.022 do CPC
deve ser rejeitada.

(2) Da alegação de violação dos arts. 10, §§ 1o e 4o, e 12, VI, da Lei
do art. 4o, III, da
e dos arts. 12, 188, I, 421, 421-A, 478,
n.9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000
757, 760, 844, 927 e 944 do CC

UNIMED-FERJ sustenta a violação dos arts. 10, § 1o e 4o, e 12, VI, da Lei
§
n.
e
o, III, da Lei n.
afirmando a taxatividade do rol da
9.656/1998,
art. 4
9.961/2000,
ANS e a necessidade de privilegiar a rede credenciada, com reembolso apenas em
hipóteses excepcionais.
Aponta a violação do arts. 421, 421-A, 422, 478, 757 e 760 do CC, sob a
tese do mutualismo contratual e da preservação do equilíbrio atuarial, e violação dos
arts. 12, 844, 927 e 944 do CC, ante a ausência de dano moral indenizável, por se
tratar de mero inadimplemento contratual.
Da leitura atenta das razões recursais, constata-se que a UNIMED-FERJ se
limitou a elencar um vasto rol de dispositivos legais, furtando-se, contudo, a
demonstrar, de maneira clara, objetiva e analítica, de que forma o acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça da Bahia teria contrariado ou negado vigência a cada uma
dessas normas.
O que se extrai da peça recursal é a manifestação de um evidente
inconformismo com o resultado desfavorável da demanda, consubstanciado na
insistência da tese de que a negativa de cobertura teria sido legítima por ausência de
previsão do tratamento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e de que
inexistiriam danos morais a serem reparados em face de uma suposta dúvida razoável
na interpretação do contrato.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

Essa ausência de articulação de argumentos jurídicos precisos que vinculem
a premissa adotada pela decisão impugnada à ofensa aos dispositivos legais
invocados atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, aplicada por simetria no âmbito desta Corte, que preceitua ser inadmissível o
apelo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia.
Ademais, para além do obstáculo formal da fundamentação deficiente, o
acolhimento das teses deduzidas no apelo extremo demandaria, inevitavelmente, a
superação das conclusões firmadas pela instância ordinária por meio de um novo
exame do acervo fático-probatório dos autos e da reinterpretação das cláusulas do
contrato de plano de saúde.
O Tribunal baiano, atuando como instância soberana na análise das provas,
assentou a abusividade da recusa de cobertura lastreando-se nos relatórios médicos
que atestavam a situação excepcional e a urgência do quadro de saúde do paciente,
bem como reconheceu o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da
indevida negativa de atendimento.
Desse modo, a pretendida revisão dessas premissas para declarar a
alegada legitimidade da conduta da operadora e afastar a correspondente reparação
civil exigiria a incursão indevida nos elementos de fato e na avença contratual firmada
entre as partes, providências processuais que são expressamente vedadas na estreita
via do recurso especial, por força dos óbices intransponíveis cristalizados nas Súmulas
n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Cumpre ressaltar, por fim, que a competência constitucionalmente atribuída
a esta Corte Superior, cuja finalidade precípua é a uniformização da interpretação da
legislação infraconstitucional federal, não lhe sendo conferido o papel de terceira
instância revisora apta a promover a reapreciação do mérito da demanda ou a
revaloração de fatos e provas já exaustivamente examinados pelas instâncias de
origem.
Dessa forma, não se deve conhecer do recurso nesse ponto.

(3) Da divergência jurisprudencial
No que tange à interposição do recurso especial com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, verifica-se que a pretensão recursal não comporta
conhecimento.
UNIMED-FERJ limitou-se a colacionar trechos de julgados, furtando-se,
contudo, de realizar o indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

arestos apontados como paradigmas, providência essencial para demonstrar a
similitude fática e a interpretação diversa conferida à mesma legislação
infraconstitucional.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido
de que a mera transcrição de ementas ou excertos desprovida da comparação
analítica é insuficiente para comprovar o dissídio pretoriano.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
QUANTO
À
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS ELENCADOS.
. NECESSIDADE
SÚMULA 284/STF
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIA
NÃO
SÚMULA
7/STJ
COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do
e
CC/02
art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores
se deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.037.628/SP
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/8/2022,
9/2022
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
.
DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo
independente da decisão monocrática do relator -
e/ou
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ"
, Rel.
(EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
.
17/11/2021)
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático
probatório da causa, o que é vedado pela
, no âmbito
Súmula n. 7/STJ
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
CPC/2015
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
CPC/2015
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.092.111/GO
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS
SÚMULA 7/STJ
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO
OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional
requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, o que não ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no
, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.318.991/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, providência
não adotada pela parte.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da
impossibilita o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional,
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.470.214/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
.
. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do
§ 1°, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

5. A incidência do óbice da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.700.021/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
11/12/2020)

Ademais, cumpre ressaltar que a análise da divergência jurisprudencial é
invariavelmente dependente do exame da questão de fundo trazida no apelo nobre.
Conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, se a matéria de
fundo não pode ser examinada em razão da incidência de um óbice sumular, a análise
do dissídio sobre essa mesma temática perde o seu objeto, tornando-se, por
conseguinte, prejudicada.
Em outras palavras, os mesmos óbices que impedem a admissão do
recurso pela alínea
também invariavelmente sobre a alínea
do permissivo
a
c
constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LUIZ GOMES NETO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: dea419be-4631-41e1-9224-cffceddbaed8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.099.985 / BA
Número Registro: 2025/0440314-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05064814520168050001 202202421370 5064814520168050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADOS : LEANDRO HENRIQUE DA CUNHA - RJ164949
DAVID AZULAY - RJ176637
CHRISTIE BORRAJO BARROSO GOMES - RJ222372
AGRAVADO
: LUIZ GOMES NETO - INTERDITO
REPR. POR
: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS - CURADOR
ADVOGADOS : ANDRÉ ELBACHÁ VIEIRA - BA020080
RAFAEL ELBACHÁ - BA035345
INTERES.
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA56865651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 416c156f-3e53-4e32-9739-04c6f31fb42c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 416c156f-3e53-4e32-9739-04c6f31fb42c